Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU QUE REFLETE A REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O GENITOR NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ARCAR COM MENOS DO QUE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.

2. Em sede recursal, não é cabível a minoração dos alimentos além do que já fixado/reduzido na sentença, quando, além de a sentença ter considerado corretamente o binômio necessidade/possibilidade, não houver prova concreta de que o genitor possui menores condições do que as ali fixadas, sobretudo quando a manifestação de primeiro grau tiver considerado a realidade econômico-financeira dos genitores.

3. A fixação de pensão alimentícia não impede que tal valor seja tanto majorado, como minorado, por intermédio de ação revisional, mas desde que haja prova robusta da mudança de capacidade financeira de qualquer das partes.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.